Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Participação de menor importância. Pena-base. Fração. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis.

1 – Preso enquanto conduzia o veículo utilizado no crime, o acusado é reconhecido pessoalmente pelas vítimas como um dos autores da tentativa de roubo, e admite queque transportou o coautor no dia dos fatos, e que ele portava arma de fogo, são provas, aliadas à versão das vítimas de que ele, dentro de veículo, deu fuga ao coautor que as abordou e tentou subtrair-lhes bem, que autorizam a condenação.

2 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado -- que transportou o comparsa ao local do fato, sinalizou as vítimas a ele e, após o crime, deu-lhe fuga --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, foi determinante para a consumação do crime de roubo.

3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.

4 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o acusado teve sua ação interrompida próximo da consumação – o coautor chegou a pegar a chave do veículo das vítimas e só não saiu com esse porque pessoas que passavam pelo local se aglomeraram –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.

5 – Apelação provida em parte.